Tribunal: TJBA
Processo: 8160267-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160267-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUBEM BISPO DE SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou desconhecer relação contratual com a empresa ré, a qual promoveu a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida proveniente de cartão de crédito. O apelante sustentou inexistência de contratação e ausência de notificação quanto à cessão do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito invalida a exigibilidade da dívida ou a negativação decorrente; e (ii) estabelecer se a apelada comprovou a existência da relação contratual e a origem do débito que motivou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito transfere ao cessionário todos os direitos do credor originário, inclusive a legitimidade para cobrança do débito, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil.

A ausência de notificação do devedor sobre a cessão, conforme art. 290 do CC, não torna a dívida inexigível nem impede a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, sendo possível ao cessionário praticar atos conservatórios do direito cedido (art. 293 do CC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida, tampouco na legitimidade do cessionário para cobrá-la (STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/09/2020).

No caso concreto, a apelada comprovou a efetiva comunicação da cessão e apresentou documentação idônea demonstrando a contratação e a utilização do cartão de crédito que originou o débito, inclusive com faturas detalhadas das compras realizadas.

A prova documental e as telas sistêmicas apresentadas pela apelada se mostram harmônicas e suficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual, a origem da dívida e a regularidade da inscrição.

Constatada a veracidade do débito, a negativação configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar (CC, art. 188, I).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica quanto à inexistência de dano moral em casos de negativação decorrente de débito comprovado (TJ-BA, Apelação nº 8077153-52.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8043536-04.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8134275-57.2022.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não afasta a legitimidade do cessionário nem impede a cobrança ou a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.

Comprovada a contratação e a origem do débito, é legítima a negativação do nome do consumidor, inexistindo dano moral.

A negativação fundada em débito verdadeiro constitui exercício regular de direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286, 290, 293 e 188, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 01/09/2020; TJ-BA, Apelação nº 8077153-52.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 10/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 8043536-04.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8134275-57.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 02/05/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8160267-49.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
RUBEM BISPO DE SOUSA
e Apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA